Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS SUBSTITUÍDOS NO POLO ATIVO E JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. A análise das matérias de ordem pública, como é o caso da legitimidade ativa, deve ser feita de ofício e não se sujeita à preclusão temporal, tampouco implica em violação ao princípio da congruência, pois decorre de determinação legal (CPC/15, art. 485, VI, § 3o).
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.